Tribunal: TJDFT
Processo: 0756026-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE REVELIA REJEITADA. ITCMD. INVENTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALORES COBRADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRECEITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de repetição do indébito tributário consistente na condenação do Distrito Federal ao ressarcimento de valores quitados em montante superior ao devido relativo ao ITCDM por ocasião do falecimento da sua genitora. Em seu recurso requer, em sede preliminar, a declaração de revelia da parte ré, visto que formulou contestação dissociada da matéria debatida nos autos. No mérito, assinala que em 1989, por erro, foi arrolado apenas um imóvel do seu genitor (“Benedito”) quando do seu inventário, deixando de indicar o outro bem que ele possuía em comunhão com a mãe da parte autora, além de constar que o falecido possuía 100% daquele imóvel arrolado na ocasião. Adiante, destaca que em 2015, quando do inventário da sua mãe (“Maria Raquel”), foram arrolados a integralidade daqueles dois imóveis que ela possuía com o seu falecido genitor (“Benedito”), sendo homologada a partilha e realizado o pagamento do ITCMD. Contudo, somente posteriormente foi constatado que a partilha e respectivo imposto deveria indicar apenas 50% dos imóveis, de modo que pleiteia a repetição do indébito tributário sobre o excedente pago a título de ITCMD. Ainda, defende que o Distrito Federal não poderia cobrar o ITCMD sobre 100% dos imóveis por ocasião do inventário da sua mãe (“Maria Raquel”), uma vez que o meeiro daqueles bens, seu genitor “Benedito”, faleceu há mais de 30 anos, de modo que transcorreu o prazo prescricional para a cobrança do imposto. Ademais, ressalta que por ocasião do pagamento daquele ITCMD incidiram, de forma indevida, juros, multa e correção monetária pela demora no pagamento do tributo, sendo que o inventário sequer havia transitado em julgado, de modo que não subsiste a suposta demora no pagamento do ITCMD, sendo também devida a restituição dos juros, multa e correção monetária sobre o valor pago.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte ré apresentou a sua discordância quanto ao exposto na inicial por ocasião da contestação. Ainda que tenha mencionado aspectos acerca da doação, naquela contestação há expressa menção de que o crédito tributário foi embasado em lançamento amparado na declaração do contribuinte, de modo que não é dissociado da questão debatida nos autos. Ademais, além da existência de contestação nos autos, convém relembrar que os direitos e interesses defendidos em juízo pela Fazenda Pública são indisponíveis, o que resulta na inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia (Art. 345, II do CPC). Preliminar rejeitada.
IV. Em apertada síntese, constata-se que os pais da parte autora (Benedito e Maria Raquel) faleceram, deixando bens. Em 1989, por ocasião do falecimento do Sr. Benedito, foi efetuado o seu inventário. Naquela época o de cujus possuía dois imóveis em conjunto com a sua esposa (Maria Raquel), situados na Quadra 03, Conjunto C de Sobradinho, sendo o primeiro o “lote 20” e o segundo o “lote 11” do mesmo conjunto. Ocorre que, naquele inventário, somente foi efetuada a partilha do imóvel referente ao “lote 20”, além de indicar que o falecido possuía 100% do bem, deixando de considerar a meação da sua esposa. Após, no ano de 2015, foi realizada a abertura do processo de inventário da falecida “Maria Raquel”. Todavia, naquele inventário foi indicado como bens a partilhar, dentre outros, 100% dos imóveis situados na Quadra 03, Conjunto C de Sobradinho, lotes 20 e 11, sendo homologado o esboço daquela partilha. Entretanto, a falecida somente possuía 50% do imóvel referente àqueles lotes, além de jamais ter sido realizado o inventário da meação do de cujus “Benedito” quanto ao “lote 11”, o que somente foi efetuado mediante sobrepartilha no ano de 2021 (ID 48507552, pág. 1). Desse modo, a parte autora pleiteou nos autos a restituição do indébito tributário, ressaltando que por ocasião do inventário dos bens deixados pela sua mãe (“Maria Raquel”) foi efetuada a cobrança do ITCMD considerando 100% do valor dos imóveis localizados na Quadra 03, Conjunto C de Sobradinho (lotes 20 e 11), quando o imposto deveria incidir apenas sobre 50% daqueles imóveis, que era a parte pertencente à de cujus Maria Raquel.
V. O artigo 4o da Lei Distrital no 3.846/06 estabelece que o ITCMD “será lançado, de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo, e pago na forma e nos prazos definidos no regulamento”. No caso, constata-se que por ocasião da abertura do inventário da mãe da parte autora (“Maria Raquel”) foi indicado que a falecida deixou como patrimônio, dentre outros, 100% daqueles imóveis situados na Quadra 03, Conjunto C de Sobradinho, lotes 20 e 11 (ID 48507549, pág. 60). Ademais, no decorrer do inventário os herdeiros manifestaram a concordância com o esboço de partilha nos autos, de modo que a sentença homologou a partilha nos termos apresentados, conforme ID 48507550, pág. 143/148/150-151. Assim, foi efetuado o regular lançamento do tributo, com fulcro no esboço de partilha homologado, amparado nas informações prestadas pelo sujeito passivo, em conformidade com o estabelecido na Lei Distrital no 3.846/06. Portanto, considerando que naquele inventário (e no esboço de partilha homologado) foi indicado como bens a partilhar o total de 100% daqueles imóveis, deve incidir o tributo sobre o exato percentual homologado, conforme regularmente efetuado pelo Distrito Federal. Ademais, sequer foi efetuada eventual anulação judicial daquela partilha (o que também dependeria de eventual ausência do transcurso do prazo prescricional), de modo que não prospera o pedido de repetição do indébito tributário face o cômputo de 100% daqueles imóveis na partilha efetuada. Ainda, não prospera a tese de que prescreveu a pretensão do Distrito Federal ao crédito tributário relativo ao ITCMD, uma vez que o imposto cobrado foi decorrente da abertura do processo de inventário da de cujus “Maria Raquel”, enquanto que o seu lançamento dependia das informações prestadas pelo sujeito passivo por ocasião do esboço de partilha homologado (artigo 4o da Lei Distrital no 3.846/06), o que ocorreu no ano de 2019 (ID 48507550, págs. 150/151), de modo que o crédito tributário foi constituído dentro do prazo prescricional estabelecido no artigo 173, I do CTN.
VI. No mesmo sentido: “1. De acordo com a Lei Distrital n. 3.804/2006, a responsabilidade pelo pagamento do ITCD incidente sobre o excesso de meação é do favorecido. Ademais, se houve equívoco da autora na indicação da base de cálculo do tributo, não cabe impor ao réu a restituição pelo pagamento a maior.” (Acórdão 1603121, 07213321220208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Também não assiste razão à parte autora quanto a incidência de multa, juros e correção monetária decorrente da demora no pagamento do ITCMD (ID 48507548, págs. 1/2). Relembra-se que o crédito tributário é constituído e se torna exigível após o lançamento. Assim, o ITCMD é devido a partir da sentença que homologou o esboço de partilha, momento em que presentes os requisitos para a constituição do crédito tributário, não prosperando a tese da parte autora de que deveria aguardar o trânsito em julgado do inventário. Assim, na hipótese dos autos, o ITCMD foi emitido naquele mesmo ano da sentença homologatória (2019), enquanto que o pagamento do tributo aconteceu apenas no ano de 2021, não prosperando a pretensão para a restituição dos valores referentes à multa, juros e correção monetária.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.